Tribunal: TJPA
Processo: 0009331-37.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009331-37.2019.8.14.0046

APELANTE/APELADO: DENILSON DA SILVA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DENILSON DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, III e IV). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, do ECA). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SE TRATAR DE DECISÃO PAUTADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM SEDE POLICIAL E RATIFICADAS EM ÂMBITO JUDICIAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. PROCEDENTE. RECURSO ACUSATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA AQUÉM DO IDEAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO COM AS ATENUANTES. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER
DOS RECURSOS, e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para
aplicar o concurso material de crimes e estabelecer pena global de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do art. 69, do Código Penal
, mantendo-se o decreto condenatório em todos os seus demais termos
, consoante o voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009331-37.2019.8.14.0046

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: DENILSON DA SILVA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DENILSON DA SILVA OLIVEIRA, nascido dia 09.10.2001, em face da sentença prolatada em 26.01.2021 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença em Sessão do Tribunal do Júri,
condenou-o à pena global e definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV); de ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Constam dos autos que a Denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 11.12.2019 e recebida na data de 16.12.2019.

Após citação do réu, audiência, oitiva de testemunhas e juntada de outros documentos importantes ao saneamento do processo, o Juízo de primeiro grau decidiu pela Pronúncia (ID 13589318) em 07.10.2020, tendo em vista a materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença de pronúncia (id 13589319, fl. 6), aos vinte e seis dias de janeiro de dois e vinte e um, o RECORRENTE/APELADO foi submetido ao Tribunal do Júri, que, após o trâmite processual regular, reconheceu sua responsabilidade criminal como o autor da morte da vítima Francinaldo Campos e culminou com sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelos crimes acima descritos (id 13589323).

Inconformados, acusação e defesa interpuseram recurso de Apelação. Em suas razões, a acusação pleiteia a reforma da dosimetria e em contrarrazões o improvimento da Apelação do réu. Na contramão, a defesa pugna pela declaração de nulidade do julgamento por se basear em elementos exclusivos do inquérito policial e, no mérito, requer reforma da dosimetria da pena por alegado erro na aplicação do concurso formal. Em contrarrazões, pugna pelo improvimento da Apelação interposta pela acusação

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 11.04.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 17.08.2023, apresentou parecer pelo conhecimento dos recursos e provimento parcial do apelo interposto pela acusação para que seja reformada a pena-base dos crimes de homicídio, corrupção de menores e ocultação de cadáver e aplicado o concurso material de crimes.

Quanto ao pleito da defesa, manifestou-se pelo parcial provimento para aplicação do concurso material de crimes.

É o relatório. À revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO dos recursos de Apelação, posto que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DO RECURSO DE DEFESA

Preliminar - nulidade do julgamento por se basear em elementos exclusivos do inquérito

Ab initio
, a defesa alega que a condenação tomou por base elementos exclusivos do inquérito policial, em especial a confissão do Réu/apelante em delegacia, em manifesta contrariedade ao que dispõe o art. 155, do CPP, razão pela qual pretende seja declarado nulo e submetido a novo julgamento.

A partir de percuciente análise dos autos, entendo que não merece acolhida a nulidade suscitada.

Da leitura do caderno processual, nota-se que em nenhum momento processual pretérito em que teve oportunidade a defesa técnica invocou em seu favor o art. 155 do Código de Processo Penal, limitando-se à tese de absolvição por legítima defesa do crime de homicídio, a qual não fora acolhida pelos jurados, de modo a provocar a preclusão da matéria (art. 571, VIII, do CPP).

Além disso, conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci na obra “Tribunal do Júri”,
in litteris
:

“Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há a promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do País.

Conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c)”. (São Paulo: RT, 2008, cit. p. 32).

Assim, interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido baseada unicamente em elementos do inquérito policial, ao órgão recursal permite-se apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Admite-se a cassação do veredicto apenas quando manifestamente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, o que não é o caso dos autos. Portanto, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Neste sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

Inicialmente convém lembrar que o julgamento realizado em Tribunal do Júri encontra-se regido pelo princípio da íntima convicção, o qual significa que os jurados decidem, conforme o próprio nome diz, de acordo com a sua convicção pessoal. Eles julgam através de seu livre convencimento, e assim, pela votação secreta, resolvem se o acusado deve ser absolvido ou condenado.

Nesse passo, tal nulidade somente se caracteriza quando a decisão proferida pelos jurados é absurda, proferida em flagrante e absoluto desrespeito a todos os documentos que constam nos autos, em total desacordo a qualquer prova. De outra forma, havendo lastro probatório ainda que mínimo, a decisão é considerada válida, não podendo ser cassada sob tal justificativa.

A denúncia relata que no dia 21.11.2019, por volta de 15h, numa fazenda na Vila Água Branca, em Rondon do Pará, o Réu/apelante, Denilson da Silva Oliveira, na companhia do inimputável Samuel da Silva Oliveira, matou a vítima Francinaldo Campos, por motivo fútil e por meio cruel, mediante pauladas, dificultando-lhe sua defesa.

Segundo consta dos autos, tudo teria começado quando a vítima acusou o réu/apelante e seu irmão de terem furtado uma lanterna. Diante de tal acusação, o denunciado e seu irmão armaram-se com um facão e um pedaço de pau e dirigiram-se até a casa da vítima que estava dormindo em frente à sua residência. Abordada de surpresa, a vítima despertou e imediatamente foi atingida com uma paulada na cabeça e caiu. Ao se levantar, correu, mas voltou a cair quando bateu em uma cerca, momento em que foi atingido novamente com mais 3 pauladas. Desacordada, o réu/apelante e seu irmão amarraram duas pedras no corpo da vítima e a jogaram dentro de uma grota, a fim de ocultá-lo.

A polícia foi acionada pelo proprietário da fazenda que, por sua vez, tomou conhecimento dos fatos por meio de seu vaqueiro e, chegando ao local, encontrou o denunciado, ora APELANTE e seu irmão que inicialmente negaram o crime, depois confessaram levando os policiais ao local onde haviam escondido o corpo da vítima.

As versões foram registradas em sede inquisitiva e confirmadas em juízo, inclusive durante a sessão do Júri, sendo que o réu/apelante sustentou a tese de que agira sob legítima defesa.

Assim,
embora as provas produzidas no
inquérito
não possam ser usadas em caráter exclusivo para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais
elementos
de prova obtidos sob o crivo do contraditório, tal como no presente caso.

Portanto, pelas razões acima, rejeito a preliminar de nulidade por falta de amparo fático-legal.

Dosimetria da pena - erro na aplicação do concurso material de crimes

Informa que ao somar as penas, a douta presidente do Tribunal do Júri entendeu pelo concurso formal e aplicou a majorante de 1/3 (um terço) sobre o crime com a maior pena (das três existentes). E assim sustenta:

Na opção jurídica do julgador pelo concurso formal, como as penas
não foram iguais
, a pena correta a ser aplicada é a
maior delas, ou seja 12 anos, apenas.

A opção da presidente do tribunal do júri vai tanto de encontro ao art. 70 do código penal, que ela chega a ser pior
até do que a do concurso material!

Isso porque caso se entenda que se trate de
concurso material
, conquanto que os crimes supostamente praticados foram
em mais de uma ação ou omissão, SE SOMARIAN AS PENAS
, totalizando 14 anos e 4 meses de prisão, e não 16.

Neste ponto, razão assiste à defesa. Explico.

O art. 69 do CP prevê o seguinte:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. (...)

Do caderno processual, verifica-se que o réu/apelante, com a ajuda do menor, matou a vítima a pauladas e em seguida amarrou pedras ao corpo da mesma e a jogou em uma grota com o claro intuito de ocultar o cadáver.

No caso em comento, como já referido, tratam-se de crimes que evidenciam desígnios autônomos e independentes, que ofendem bens jurídicos absolutamente distintos, gerando, com isso, resultados diversos, o que autoriza a aplicação do cúmulo material.

RECURSO DA ACUSAÇÃO - Dosimetria

Em suas razões recursais, o Ministério Público afirma que a reprimenda restou aquém do ideal, para reprimir a prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; de ocultação de cadáver e de corrupção de menores, praticados em concurso material.

Quanto ao crime de homicídio
, afirma a acusação que durante o cálculo da pena, o Juízo monocrático negativou apenas o vetor
culpabilidade.
Entretanto, o crime foi praticado por
motivo fútil
,
utilizando-se de meio cruel
e
de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Nesse caso, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas servirá para qualificar o crime e as demais podem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis ou para agravar a pena.

Em relação ao crime de ocultação de cadáver
, o Juízo
a quo
novamente valorou apenas a culpabilidade dada a reprovabilidade acima da média, uma vez que utilizou pedras para amarrar o corpo da vítima. Entretanto, a acusação entende que devem ser valoradas negativamente também os motivos e as circunstâncias do crime, pelo fato de o sentenciado ter não simplesmente escondido o cadáver, mas neste amarrado pedras e jogado o corpo em um rio, onde era impossível identificá-lo, devendo a pena ser elevada para o patamar de 2 (dois) anos e, na segunda fase da dosimetria, diante da confissão e da menoridade, resultar em uma reprimenda intermediária em torno de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tornando-se definitiva.

Por fim,
quanto ao crime de corrupção de menores
, a acusação mais uma vez discorda da reprimenda estabelecida pelo Juízo monocrático, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do crime se revela extrema considerando que o sentenciado corrompeu uma criança a prática de dois crimes de extrema violência.

Os
motivos
merecem ser valorados negativamente considerando que o condenado induziu seu irmão a ajudá-lo a prática de crime motivado por razão fútil, consistente em uma discussão por causa de uma lanterna.

As
circunstâncias
já que o infante corrompido pelo ora recorrido era seu irmão e possui apenas 11 (onze) anos de idade.

As
consequências
já que é evidente que uma criança submetida a prática de crimes tão cruéis e perversos certamente perde sua ingenuidade para a vida e provavelmente, em virtude da carga de estresse emocional vivenciada pela situação, precisará de acompanhamento psicológico.

Destarte,
a pena base deve ser fixada em patamar de 03 (três) anos
; na segunda fase, diante da atenuante da menoridade relativa, reduzida para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, a qual na terceira fase, diante da existência de causa de aumento deve ser majorada em um terço,
fixando-se a reprimenda definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Contudo, razão não lhe assiste.

No que diz respeito à fundamentação para alteração da dosimetria da pena no crime de homicídio, é cediço que diante da pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime, enquanto que as demais podem servir como motivação para negativar vetores judiciais ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena.

Contudo, vejo que esta última hipótese foi o método adotado pelo Juízo sentenciante, à medida que utilizou as demais qualificadoras como agravantes, entretanto, compensou-as com as atenuantes referente à menoridade relativa e confissão ainda que qualificada. Vejamos

Na segunda fase da dosimetria, reconheço as agravantes do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “c”. COntudo, reconheço, ainda, a atenuante da confissão, ainda que qualificada, considerando o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da menoridade relativa, previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP, ambas preponderantes, restando a pena intermediária novamente de
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Portanto, adotando as considerações tecidas no tópico acima, esta relatoria entende que não há reparos quanto à reprimenda aplicada, tendo em vista a correta aplicação das qualificadoras e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Com relação à fundamentação para a exasperação da pena no crime de ocultação de cadáver, vejo que a utilização de pedras amarradas ao corpo para mantê-lo imerso ao ser jogado no igarapé já fora utilizado para desvalorizar a moduladora culpabilidade, não podendo ser utilizado para também negativar as circunstâncias do crime.

Quanto à fundamentação sugerida para negativar os motivos, entendo que faz parte do tipo penal, razão pela qual não a acolho.

No que tange ao crime de corrupção de menores, entendo que as razões expostas pelo
Parquet
são inerentes ao tipo penal.

Portanto, não acolho a tese de reforma da dosimetria requerida pela acusação.

Do concurso material de crimes

Defende estar patente a ocorrência de mais de uma ação, que enseja a aplicação da regra prevista no art. 69, do Código Penal, devendo as penas serem aplicadas cumulativamente.

Considerando que tal ponto já fora devidamente analisado por esta relatoria em tópico acima quando da análise das razões do recurso de defesa, passo ao cálculo da reprimenda adotando o concurso material de crimes:

Homicídio qualificado: 12 (doze) anos

Ocultação de cadáver: 1 (um) ano

Corrupção de menores: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses

Assim, de acordo com o art. 69, do Código Penal, tem-se a pena global de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Posto isso, conheço dos recursos, e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da defesa e da acusação para reconhecer o concurso material de crimes e estabelecer a
pena em 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em observância ao art. 69, do CP, mantendo-se o decreto condenatório em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024